Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-71.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009456-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (AGRAVANTE), JOHNATAN BARBOSA DE LIMA - CPF: 030.338.261-99 (AGRAVADO), MARLON RODRIGO MANCINI - CPF: 058.955.009-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 270.174.432-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE A DEMANDADA SERÁ BENEFICIADA COM RECEBIMENTO DE VALORES – EXPECTATIVA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente n.º 1019125- 40.2022.8.11.0015, movida em seu desfavor por JOHNATAN BARBOSA DE LIMA, deferiu o pedido do agravado e determinou a penhora no rosto nos autos da Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença de n.º 1029306-95.2017.8.11.0041, que a agravante move contra o Estado de Mato Grosso, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, da quantia afeta a demandada, até o limite correspondente a este feito de R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). (Id. 166334199).

Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, aduzindo não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.

Em seguida, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstada a penhora de valores no rosto dos autos em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Menciona que os autos em que se efetuou a penhora tem como parte o menor de idade ARTHUR MIGUEL NASCIMENTO SILVA e a Sra. YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO, no qual foi estabelecido o recebimento de indenização para a Agravante e seu filho menor de idade pela morte abrupta do seu esposo, restando, portanto, demonstrado, que o crédito atingido pela decisão guerreada atingirá necessariamente direitos sobre o futuro de um menor de idade.

Sustenta que também foi vítima de golpe na venda do veículo ao agravado, com o uso indevido de sua conta bancária, sendo que a via transversa da penhora por meio de ação cautelar em curso há mais de 5 meses, sem o ajuizamento da ação principal, gerará prejuízos irreparáveis, com flagrante violação ao cerceamento de defesa e busca da verdade real.

Afirma a impossibilidade de sofrer atos de penhora sem antes realizar a investigação que comprove a sua participação no delito da venda do veículo, sob pena de sofrer sanções sem o devido processo legal para apuração dos fatos.

Sustenta, ainda, que o Juízo
a quo
ultrapassou o seu poder geral de cautela, sem se atentar a decadência, insistindo em realizar atos de constrição em ação de rito sumaríssimo excepcional, em violação ao direito de defesa que poderia ser amplamente discutido na ação principal de conhecimento.

Ao final, requer seja reformada a decisão agravada em razão da decadência, com extinção do processo cautelar, sem resolução do mérito.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 169345698.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 175107734, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, deixou de conhecer do pedido de extinção pela ausência do manejo da ação principal no prazo previsto pelo artigo 303, §1º, I, CPC, sob pena de supressão de instância.

Sobre a penhora no rosto dos autos, importa esclarecer que esta não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito, nos termos do artigo 860 do CC, que assim dispõe:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CONSTRIÇÃO SOBRE EXPECTATIVA DE DIREITO - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC/2015 - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - TENTATIVAS FRUSTRADAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS - GARANTIA DO INTERESSE DO CREDOR. Não pode ser objeto de constrição valor que ainda não integre o patrimônio do executado, todavia, é perfeitamente possível que a penhora recaia sobre a expectativa de direito que a parte possua em relação a crédito pleiteado em ação indenizatória ainda em curso. A referida penhora não viola a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015, mormente quando realizadas várias diligências na tentativa de encontrar bens passíveis de constrição, restando todas infrutíferas.”
(TJ-MG - AI: 10024132033036001 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que Ihe corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor". 2 . A penhora no rosto dos autos consiste na constrição de crédito que o devedor possui em processo judicial no qual figura como credor. Vale dizer, são penhorados créditos que possui o executado em outro processo no qual figura como autor ou credor . 3. A indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito de o devedor dispor sobre a integralidade do seu patrimônio. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.
(Acórdão 1203937, 07091035720198070000 , Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019)

Nesse quadrante, a constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito de o devedor dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, máxime quando este não indica outros bens para a satisfação da dívida ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor.

No caso em debate, como bem consignou o d. Julgador
a quo
considerando que a agravante Yasmim Fabricia do Nascimento foi beneficiada com o recebimento de quantia favorável ao pedido inicial da medida cautelar, via conta bancária de sua titularidade e, ainda, levando-se em conta a tentativa infrutifera de bloqueio deferida em sede de tutela, há de ser mantida a penhora no rosto dos autos de n.º 1029306-95.2017.8.11.004, a fim de resguardar resguardado o resultado prático de da ação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023